Tribunal: TJMT
Processo: 1010439-59.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010439-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GEREMIAS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 005.186.221-26 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1010439-59.2022.8.11.00115.

APELANTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP.

APELADO:
GEREMIAS NUNES DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SUBMETIDA AO REGIME LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio, determinou a restituição imediata dos valores pagos e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de suposta promessa de contemplação imediata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata apta a ensejar a nulidade do contrato; (ii) está configurada prática abusiva ou publicidade enganosa; e (iii) é devida a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, mas incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de induzimento em erro.

4. O contrato firmado contém cláusulas claras quanto à sistemática do consórcio, prevendo contemplação por sorteio ou lance, em conformidade com a Lei nº 11.795/2008, afastando a alegação de garantia de liberação imediata do crédito.

5. Inexistem provas robustas de oferta vinculante de contemplação imediata, sendo insuficientes registros de tratativas preliminares para desconstituir o negócio jurídico regularmente firmado.

6. A ciência expressa do consumidor acerca das condições contratuais reforça a validade do ajuste e afasta a configuração de vício de consentimento.

7. A frustração da expectativa do consumidor não configura, por si só, prática ilícita ou dano moral indenizável, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

8. A restituição das parcelas, em caso de desistência, deve observar o regime jurídico dos consórcios, com devolução após o encerramento do grupo, conforme arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008 e Tema 312 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca de promessa de contemplação imediata afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio regularmente firmado. 2. A frustração da expectativa do consumidor não configura dano moral indenizável. 3. A restituição das parcelas pagas em consórcio, na hipótese de desistência, deve ocorrer após o encerramento do grupo, observadas as deduções contratuais, conforme o Tema 312 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1010439-59.2022.8.11.00115.

APELANTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP.

APELADO:
GEREMIAS NUNES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por
Geremias Nunes de Oliveira
.

Narra a parte autora, em síntese, que aderiu a contrato de consórcio com o intuito de adquirir imóvel, sustentando que foi induzida a erro por preposto das requeridas, o qual teria afirmado tratar-se de modalidade com contemplação imediata ou liberação célere de crédito.

Aduz que, após o pagamento de quantia inicial, constatou que deveria aguardar contemplação por sorteio ou lance, razão pela qual pleiteou a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestação.

A administradora de consórcio sustentou a inexistência de promessa de contemplação imediata, afirmando que o contrato firmado continha cláusulas claras quanto à sistemática de funcionamento do consórcio, inclusive com ciência expressa do consumidor.

Defendeu a legalidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A corré, citada por edital, apresentou defesa por negativa geral.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar as requeridas à restituição dos valores pagos, no montante de R$ 10.388,62, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além do ônus sucumbencial.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de vício de consentimento ou de prática abusiva, ao argumento de que o autor tinha plena ciência de que se tratava de contrato de consórcio, no qual a contemplação ocorre por sorteio ou lance.

Aduz ausência de prova da alegada promessa de contemplação imediata e pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela aplicação das regras legais de restituição previstas na Lei nº 11.795/2008.

Em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção integral da sentença, reiterando que foi induzida a erro por prática comercial enganosa, consistente na falsa promessa de contemplação imediata, o que teria maculado sua manifestação de vontade e justificado a nulidade do contrato, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, bem como à análise da configuração de prática abusiva apta a ensejar a nulidade do ajuste, restituição imediata dos valores pagos e condenação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indiscutivelmente, de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.

Todavia, tal circunstância não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, incumbência que recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o autor aderiu a contrato de consórcio com o objetivo de aquisição de imóvel, tendo efetuado pagamento inicial a título de adesão.

O instrumento contratual firmado contém disposições claras quanto à sistemática do consórcio, especialmente no sentido de que a contemplação depende de sorteio ou oferta de lance, inexistindo garantia de liberação imediata do crédito.

Vejamos:

A parte autora sustenta que foi induzida a erro por preposto da requerida, o qual teria apresentado o produto como se fosse modalidade de financiamento com liberação imediata.

Contudo, ao se proceder ao exame detido do conjunto probatório, não se verifica a existência de prova inequívoca capaz de corroborar tal alegação em grau suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Ainda que haja registros de conversas preliminares, estas não se mostram aptas, por si sós, a demonstrar a existência de oferta vinculante de contemplação imediata, sobretudo quando confrontadas com o teor do contrato regularmente firmado.

A interpretação literal do instrumento evidencia a ausência de qualquer cláusula que assegure contemplação imediata, estando o conteúdo contratual em plena consonância com o regime jurídico dos consórcios previsto na Lei nº 11.795/2008.

Sob a ótica sistemática, o contrato se harmoniza com a legislação de regência, que estabelece, em seu art. 22, que a contemplação se dá por sorteio ou lance, sendo incompatível com a natureza do sistema a promessa de liberação imediata de crédito.

Já sob o enfoque teleológico, o consórcio constitui mecanismo de autofinanciamento coletivo, cuja lógica afasta a possibilidade de garantia prévia de contemplação.

De outro lado, verifica-se que o consumidor firmou declaração expressa de ciência acerca das condições contratuais, inclusive quanto à inexistência de contemplação imediata, conforme consta na transcrição de áudio de Id. 351224933.

Tal circunstância reforça a presunção de validade do negócio jurídico, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta de vício de consentimento, o que não se verifica no caso concreto.

Neste seguimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente a ação para declarar a nulidade do contrato, bem como condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 20.803,83. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a promessa de contemplação imediata, não prevista no contrato, pode ser considerada publicidade enganosa a ensejar a rescisão contratual e indenização por dano moral; (ii) o consumidor comprovou a existência de conduta abusiva ou violação do dever de informação por parte da administradora de consórcio.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.A prova documental e as conversas apresentadas não demonstram a alegada promessa de contemplação imediata, tampouco a existência de cláusulas dúbias ou omissão de informação. O contrato firmado continha cláusulas claras sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata, em conformidade com o art. 22 da Lei nº 11.795/2008. A mera alegação de propaganda enganosa, sem prova inequívoca, não exclui os efeitos do contrato firmado regularmente. Não comprovada conduta ilícita, nexo causal ou dano moral. A frustração da expectativa não autoriza a indenização. A devolução dos valores pagos, em caso de exclusão do grupo por desistência, deve observar o disposto no Tema 312 do STJ: restituição apenas após o encerramento do grupo, em até 30 dias, com as deduções contratuais, à exceção da multa penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A devolução dos valores pagos, em caso de exclusão do grupo por desistência, deve observar o disposto no Tema 312 do STJ: restituição apenas após o encerramento do grupo, em até 30 dias, com as deduções contratuais, à exceção da multa penal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1004603-12.2020.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 05.02.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004378120248110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025).

Nesse contexto, a mera frustração da expectativa do consumidor não se revela suficiente para caracterizar prática ilícita ou publicidade enganosa, tampouco para ensejar a nulidade contratual.

Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal —, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a condenação imposta na origem deve ser afastada.

No que tange à restituição dos valores pagos, não se está diante de hipótese de nulidade contratual, mas de desistência do consorciado.

Assim, a devolução deve observar o regime jurídico próprio dos contratos de consórcio, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 312, segundo o qual a restituição das parcelas deve ocorrer após o encerramento do grupo, no prazo de até trinta dias, observadas as deduções contratuais cabíveis.

Cumpre ressalvar, todavia, que a incidência de cláusula penal exige a demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, não podendo ser aplicada de forma automática.

Diante desse cenário, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que não restou demonstrada a ocorrência de vício de consentimento ou prática abusiva apta a justificar a nulidade do contrato, sendo indevida a condenação por danos morais, devendo a restituição observar as regras legais específicas dos consórcios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a declaração de nulidade contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, determinando que a restituição dos valores pagos observe o disposto na Lei nº 11.795/2008 e no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ocorrer após o encerramento do grupo, no prazo de até trinta dias, com as deduções contratuais cabíveis.

Em razão dos contornos do julgado, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026